Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738799-28.2025.8.07.0001 APELANTE: PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA, VIRGINIA ARAUJO SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Transcorreu o prazo sem o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O pagamento do preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator